Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos. Redução. Nascimento de outro filho. Capacidade contributiva. Instrução probatória.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir o encargo alimentício sob o argumento do nascimento de outro filho.
II. Questões em discussão
2. (i) Princípio da proporcionalidade necessidade x possibilidade; (ii) demonstração da modificação na possibilidade do alimentante e sua diminuição de renda.
III. Razões de decidir
3. Ausência de demonstração suficiente da real capacidade contributiva do alimentante.
4. O nascimento de outro filho não enseja a necessária redução dos alimentos se não estiver associado a uma causa de diminuição de renda.
5. A revisão imediata de alimentos pressupõe demonstração inequívoca de mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
6. À míngua de maiores elementos de convicção acerca da real capacidade contributiva do alimentante, é desaconselhável a redução liminar da verba alimentar.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
TESE: A constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos, devendo o alimentante apresentar prova contundente da piora de suas condições financeiras.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.694, § 1o, art. 1.699 do CC, Jurisprudência relevante citada: STJ, Agint no AREsp 2216201/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4a Turma, j.28/08/2023; TJDFT acórdão 1654981, Rel.: ANA CANTARINO, j. 25/01/2023.